Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015805-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE GROLLI - CPF: 431.906.509-34 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECUSA DE BENS À PENHORA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – POSSIBILIDADE – DANO IRREPARÁVEL – NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, devendo preencher os requisitos legais exigidos para que seja concedido.

A recusa de bens ofertados à penhora, pela Fazenda Pública, quando não observa a ordem de preferência, mostra-se cabível.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Wilson José Grolli, contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual visava à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal (id. 175902667, págs. 01/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Execução está devidamente garantida, por imóvel avaliado em R$ 1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais), enquanto o débito é no valor de R$ 329.369,99 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Sustenta que
a alegação de nulidade e de prescrição objetiva apenas demonstrar que o Recorrido executa um título fadado ao reconhecimento de nulidade, por vícios insanáveis.

Enfatiza que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal foram preenchidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 180504191, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Wilson José Grolli,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual visava à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz, poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não obstante os argumentos recursais, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ou o bem indicado para penhora revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao artigo 805 do CPC.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO –DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido. (N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

É certo que, não caracteriza violação ao princípio da menor onerosidade, a negativa de substituição da constrição, quando a parte executada não comprova,
de

forma inequívoca
, os prejuízos a serem, efetivamente, suportados, com a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela recursal é medida impositiva.

No tocante às demais questões trazidas pelo Recorrente, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Outrossim, não há, neste Recurso, qualquer prova de o aguardo do julgamento pelo Colegiado traga algum risco de dano grave ou de difícil reparação ao Recorrente.

Ademais, assinalo que, na data de 31 de março do corrente ano de 2023, o Agravante requereu, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001939- 61.2020.8.11.0051, o Chamamento do Feito à Ordem, ainda pendente de apreciação pelo Magistrado diretor do processo retromencionado. Os pedidos constantes do referido petitório são os seguintes:

Por todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência que seja desconsiderada a manifestação do Exequente de Id. 110642222, eis que intempestiva.

Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que realmente não se espera, requer seja validada a penhora do imóvel descrito na matrícula n. 27.248 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel - PR, indeferindo os pedidos de penhora online e RENAJUD realizados pelo Exequente, para que não ocorra excesso de execução, bem como ante o Princípio da Menor Onerosidade do devedor. (id. 114118235).

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo pleiteado.

(Sic).

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, que os embargos à execução não têm efeito suspensivo automático, bem assim que a Fazenda Pública Estadual recusou o bem ofertado à penhora, por inobservância à ordem de preferência, prevista no artigo 11, da LEF.

Ademais, o Recorrente não comprovou, de forma incontestável, a ocorrência de prejuízos advindo do bloqueio de valores, o que demonstra a inexistência de urgência que justificasse a concessão da tutela recursal postulada.

Não há desconsiderar que há questões, relativas à penhora
online
e à recusa do imóvel, pendentes de apreciação pelo Juízo singular.

Por tais considerações,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Wilson José Grolli
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023